Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA.
I - A extinção por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, arts. 272 e 485, §1o, do CPC.
II – Intimado o réu e apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, a extinção por abandono depende do seu requerimento, que não ocorreu, art. 485, §6o, do CPC e Súmula 240 do e. STJ. Sentença anulada.
III – Apelação provida.